Tribunal: TJSP
Processo: 2093634-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Reconhecimento quanto ao descumprimento da medida e fixação da multa no máximo estipulado, em fase de conhecimento, R$90.000,00 – Insurgência – Não acolhimento – Ausência de pagamento espontâneo quanto às terapias, necessárias ao tratamento multidisciplinar do menor – Agravo anterior número

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Reconhecimento quanto ao descumprimento da medida e fixação da multa no máximo estipulado, em fase de conhecimento, R$90.000,00 – Insurgência – Não acolhimento – Ausência de pagamento espontâneo quanto às terapias, necessárias ao tratamento multidisciplinar do menor – Agravo anterior número 2277005-46.2024.8.26.0000, que manteve a possibilidade da cobrança da "astreinte", sem a intimação pessoal da parte – Exclusão/Redução – Inadmissibilidade – Razoabilidade na quantia fixada – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.